Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 958/STJ. INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva (Tema n. 958/STJ). Na hipótese, apesar de constar no contrato a cobrança das respectivas tarifas, a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços, motivo pelo qual a cobrança é considerada abusiva.

2. O montante do empréstimo bancário não é determinado exclusivamente pela taxa de juros acordada, mas pelo Custo Efetivo Total (CET), que abrange, além da taxa de juros, todos os custos associados à transação, conforme estabelecido no artigo 1o, parágrafos 1o e 2o, da Resolução 3.517/2007 do Banco Central.

3. O mutuário contratou o seguro prestamista de forma voluntária, por meio de instrumento contratual próprio, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não havendo que se falar em venda casada, não restando caracterizada a abusividade da venda.

4. Não demonstrado o pagamento indevido e em excesso, não há falar em repetição de indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5. Apelações conhecidas e não providas.